Tribunal: TJES
Processo: 0003986-61.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003986-61.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003986-61.2022.8.08.0011

RECORRENTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA Nº 339 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO JURISDICIONAL. SIGILO DE FONTE E LIBERDADE DE IMPRENSA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da observância da tese firmada no Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal. O recorrente alega omissão quanto à tese de violação ao sigilo de fonte profissional (art. 5º, XIV, da CF/1988) e sustenta que a fundamentação do acórdão recorrido é insuficiente para afastar a necessidade de instrução criminal em face de jornalista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal, verificando se houve fundamentação jurídica suficiente no acórdão recorrido ou se ocorreu negativa de prestação jurisdicional pela ausência de exame pormenorizado das teses constitucionais invocadas pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige a fundamentação das decisões judiciais, embora não obrigue o órgão julgador a realizar o exame detalhado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes.

A decisão agravada aplicou com acerto o Tema nº 339 do STF, visto que o acórdão embargado enfrentou os pontos centrais da controvérsia ao delimitar as fronteiras entre a liberdade de imprensa e a prática de ilícitos penais, como calúnia e injúria.

O entendimento da Câmara Julgadora de que a proteção do sigilo das fontes e o mérito das liberdades constitucionais demandam dilação probatória não configura omissão, mas entrega completa da prestação jurisdicional fundamentada.

Inexiste dever do julgador de rebater todos os fundamentos apresentados, bastando que a motivação exposta seja apta a sustentar a conclusão adotada, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente.

A conformidade do julgado com a tese de repercussão geral fixada pela Suprema Corte impõe a manutenção do óbice ao seguimento do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação das decisões judiciais, exigida pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não pressupõe o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, desde que a decisão decline as razões suficientes para o deslinde da causa.

Aplica-se o Tema nº 339 do STF quando o acórdão recorrido apresenta motivação coerente, ainda que sucinta, sobre a necessidade de dilação probatória para análise de liberdades constitucionais e sigilo profissional.

Dispositivos relevantes citados: item IX do art. 93 e inciso XIV do art. 5º da CF/1988; alínea a do inciso I do art. 1.030 e art. 1.021 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 339; STF, ADI nº 7332, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16.12.2025; STF, Rcl nº 47.792.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003986-61.2022.8.08.0011

RECORRENTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 17926264) interposto por JACKSON RANGEL VIEIRA, em face de Decisão proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pela conformidade do acórdão com a tese jurídica veiculada no Tema nº 339, do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, o Recorrente sustenta o afastamento do Tema nº 339 do STF, sob o fundamento de que houve omissão jurisdicional acerca de tese constitucional central. Argumenta que a submissão de jornalista à instrução criminal, quando esta inevitavelmente enseja a revelação de fontes protegidas pelo art. 5º, XIV, da Constituição Federal, viola a garantia do sigilo profissional. Destaca, ainda, que a decisão recorrida diverge frontalmente do entendimento firmado pela Suprema Corte na Rcl nº 47.792.

Na espécie, a decisão agravada aplicou com acerto o Tema 339, cuja tese dispõe que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

A Câmara Julgadora esclareceu no julgamento dos Embargos de Declaração que
“o
Acórdão foi explícito ao afirmar que a liberdade de imprensa, embora sagrada, não abarca o direito de caluniar ou injuriar, fixando a linha divisória entre a crítica e o ilícito na imputação de fatos falsos, ou uso de expressões injuriosas”
e, ainda, que
“o mérito das liberdades constitucionais, como a liberdade de expressão e a proteção do sigilo das fontes, é tema que demanda aprofundamento e dilação probatória, não podendo ser decidido em sede de juízo sumário.”

Portanto, houve entrega completa da prestação jurisdicional, mediante fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte, o que afasta a alegação de nulidade.

Além disso,
“não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte.”
(STF - ADI: 00000000000000007332 SC - SANTA CATARINA, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/12/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2026 PUBLIC 08-01-2026).

Verifica-se, portanto, a inexistência de negativa de prestação jurisdicional. Ao contrário do sustentado pelo Recorrente, o julgado apresenta fundamentação idônea, o que atrai a incidência do Tema 339 do STF, reafirmando-se que a decisão judicial motivada, ainda que de forma concisa, satisfaz plenamente o imperativo constitucional.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao Agravo Interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator.